Tribunal: STF
Processo: HC 209265
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.11.2021 por Ben Hur Pessoa Santos, advogado, em benefício de Sérgio Henrique Alves Junior, contra decisão pela qual, em 20.10.2021, indeferida a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.859, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO HENRIQUE ALVES JÚNIOR, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do HC n. 1.0000.21.203559-6/000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, expedida a guia de execução provisória da pena.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS–PRISÃO PREVENTIVA – LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA JÁ EXAMINADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. - Não se conhece de ‘habeas corpus’ que consiste em mera reiteração de pedido já julgado por este Tribunal. - Não se observa qualquer ofensa à contemporaneidade da prisão do paciente, quando não evidenciado decurso significativo de prazo entre os fatos e a prolação da sentença. -Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, bastando a adequação da segregação ao regime inicial estabelecido (fl. 184).



    Daí o presente recurso, no qual aponta extemporaneidade da prisão preventiva, pois foi mantida na sentença 6 meses após a decisão que a decretou, sem ter sido apresentado qualquer motivo contemporâneo para tal manutenção.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do recorrente, ressaltando que foi preso com uma ínfima quantidade de drogas.



    Sustenta ser desproporcional a segregação cautelar, tendo em vista que o recorrente pode vir a ser absolvido, em grau de apelação, e, caso não seja, poderá fazer jus a causa de diminuição de pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o que resultará no cumprimento de pena no regime aberto ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    Aduz ser incompatível a prisão preventiva com o regime intermediário de pena.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente, a fim que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante afirma manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Aponta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que, ao “compulsar a sentença condenatória, percebe-se que a magistrada a quo apenas reafirmou, de forma abstrata, a continuidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva em regime fechado, o que não constitui argumento válido para sujeitar um indivíduo à perda temporária de sua liberdade.



    (…) veja-se que a magistrada a quo determinou ao impetrante que recorresse encarcerado. Entretanto, não justificou o motivo pelo qual entendeu estarem presentes os requisitos da preventiva na atualidade, limitando-se apenas em afirmar que ‘permanecem incólumes os motivos que ensejaram a decretação do enclausuramento cautelar do acusado’.



    (…) Não bastasse, a reprimenda aplicada em primeira instância restou conectada com o regime semiaberto, não justificando a permanência do impetrante em regime mais gravoso enquanto recorre, já que, se condenado definitivamente, cumprirá a pena no regime menos gravoso, o que demonstra a ilegalidade da prisão preventiva atual”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão da ordem em sede liminar, para que seja concedida a liberdade ao impetrante, para que possa recorrer em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura;



    (…) Ao final, seja confirmada a medida liminar no sentido de que seja concedida a liberdade ao impetrante, para que possa recorrer em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se tem na espécie vertente.



    5. A análise dos autos demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a impor a concessão da ordem de ofício.



    Em 12.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente e negado o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.203559-6/000, tendo a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegado a ordem e mantido a prisão cautelar do paciente:



    “Infere-se dos autos que, em 12/08/2021, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, a d. Juíza ‘a quo’ manteve os fundamentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, por entender que não sobreveio qualquer alteração ao cenário fático-jurídico. (…)



    Lado outro, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, bastando a adequação da segregação ao regime inicial estabelecido.



    Ademais, registra-se que foi determinada a expedição da guia de execução provisória no próprio ‘decisum’ impugnado (ord. 5, fl. 12), de modo que a adequação da custódia ao regime determinado na sentença será procedida pelo juízo da execução, assegurando ao paciente, inclusive, os benefícios executórios previstos na Lei nº 7.210/84”.



    6. Embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG manteve a prisão cautelar do paciente. Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória (Processo n. 0693.21.000959-5), sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG, ao Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.21.203559-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Catta Preta, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Esta decisão não prejudica o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.859 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora